Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-15.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008374-15.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Complementar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FERNANDO VASCO SPINELLI PIGOZZI - CPF: 272.182.978-54 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
— PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR — ACORDO FORMALIZADO E HOMOLOGADO NA CENTRAL DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL — PRECLUSÃO — OFENSA À COISA JULGADA — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL PLENO A NEGAR O MESMO PEDIDO REALIZADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO ALTERADO — EMBARGOS ACOLHIDOS.

Uma vez que o mesmo pedido realizado no bojo do agravo de instrumento já foi sido decidido por acórdão transitado em julgado pelo Tribunal Pleno deste e. Tribunal, bem como já houve acordo devidamente homologado entre as partes acerca dos valores do precatório objeto da causa, atualizados, o pedido de complementação, após mais de um ano da expedição e pagamento, além de precluso, foi alcançado pela coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento de
Fernando Vasco Spinelli Pigozzi
, e determinou a expedição de precatório complementar para pagamento dos juros de mora incidentes entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição da requisição (Id. 42411958).

Aduz que há omissão no acórdão em relação a uma questão de ordem pública devido ao fato de que “
tal matéria já foi analisada pelo Plenário desse egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno interposto pelo embargado em face da decisão proferida nos autos do precatório nº 98403/2014, que indeferiu o pedido de pagamento idêntico ao contido nesse agravo de instrumento
”.

Assevera que “
o julgamento do agravo interno ocorreu em 25 de outubro de 2018, portanto posterior a interposição desse agravo de instrumento, e deve ser considerado como fato superveniente com aptidão de conferir efeitos infringentes a esses embargos de declaração, nos termos do artigo 493, do CPC
”.

Assegura que “
tendo em vista que a matéria discutida no agravo de instrumento já foi apreciada e julgada pelo Pleno do Tribunal de Justiça
”, requer “
o acolhimento desse recurso de embargos de declaração
”.

Contrarrazões (Id. 51239977).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos
de declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento de Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, e determinou a expedição de precatório complementar para pagamento dos juros de mora incidentes entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição da requisição (Id. 42411958).

O acórdão embargado está assim ementado:

“
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/ PRECATÓRIO – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL nº 579431 – STF – TEMA 96 – RECURSO PROVIDO.

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.” (REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

Recurso provido.
”. (Id. 42411962).

Compulsando os autos e as provas colacionadas pelo embargante, verifico que razão lhe assiste.

De fato, concomitantemente ao trâmite do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, havia o mesmo pedido de complementação do precatório objeto da causa, que foi indeferido pelo Juiz Auxiliar da Presidência deste egrégio Tribunal em 1º de fevereiro de 2018 (Id. 47896460).

Contra essa decisão, o embargado interpôs agravo regimental nº 40/2018 (Id. 47896461), o qual foi negado provimento, mantendo incólume a decisão recorrida, por unanimidade do Tribunal Pleno (Id. 47896465). O acórdão restou assim ementado:

“
EMENTA

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DE PRECATÓRIO QUITADO COM ANUÊNCIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – INAPLICABILIDADE – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

Precatório requisitório integralmente quitado mediante concordância dos interessados, não pode sofrer retificação de valor, exceto nos casos de comprovação de erro material.

A superveniência de entendimento jurisprudencial posterior à quitação integral do precatório, não possui o condão de alterar o cálculo que embasou o pagamento do requisitório, sob pena de ofensa à coisa julgada”.
(Id. 47896465).

Com efeito, o embargado realizou audiência de conciliação na data de 15/3/2016, devidamente homologada, em que restou acordado:

“ABERTA A AUDIÊNCIA, o devedor e o credor CONCORDAM EXPRESSAMENTE com os valores requisitados e cálculos apresentados pela contadoria do Juízo. (...).

PROPOSTA A CONCILIAÇÃO, as partes celebraram a seguinte composição: O credor concorda em receber o crédito principal com deságio de 10% (dez por cento) e saldo em parcela única, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, observada que a parcela mínima NUNCA será em valor inferior a R$100 mil reais. (...).

Após o efetivo recebimento do valor acordado, a parte credora dará ao Ente Público devedor, plena, geral, e irrevogável quitação do objeto do presente precatório, oriundo de ação judicial transitada em julgado (código 781801), bem como renunciará a interposição de eventuais recursos. (...)”. (Id. 47896456).

Logo, na audiência de conciliação, o embargado teve plena ciência do valor atualizado, concordando expressamente com a proposta, sem qualquer ressalva. Uma vez homologada a audiência e realizado o pagamento do valor acordado pelo Estado de Mato Grosso, tem-se que o ato tornou-se perfeito e acabado em seus efeitos.

Além disso, o crédito foi pago pelo Estado de Mato Grosso nos termos em que foi acordado, e após decorridos mais de 1 (um) ano do acordo realizado em audiência de conciliação, o feito foi desarquivado e proposto o pedido, ora analisado, de precatório complementar do valor que o agravante ainda entende devido.

Logo, o que restou ao agravante é a presente discussão acerca de erro de cálculo dos encargos moratórios, todavia, na hipótese, houve a preclusão da matéria. Não se trata de erro de cálculo, erro material pode ser objeto de correção, inclusive de ofício, de incorreção de operação matemática efetuada na planilha de cálculo, trata-se de cálculo realizado pela contadoria do Juízo na Central de Precatórios, que teve anuência do agravante.

Uma vez decidido pelo Juiz conciliador, os valores do precatório expedido, com anuência do agravante, bem como em relação as tratativas da forma de pagamento, ocorrendo o integral cumprimento da obrigação acordada pelo Estado, caberia ao agravante interpor recurso próprio, a tempo e modo, a demonstrar que o débito não foi satisfeito em sua integralidade. Entretanto, no caso, sua pretensão foi atingida pelo instituto da preclusão.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TESE DE ERRO CONTÁBIL RECHAÇADA PELA CORTE DE ORIGEM. EXECUÇÃO VISANDO OBJETO DIVERSO DA PRIMEIRA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS APÓS O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO. AGRAVO INTERNO DA SEGURADA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a parte ajuizou execução requerendo, tão somente, o pagamento de parcelas em atraso no período de 4.9.1993 a 31.7.1997. Após o pagamento do precatório, a parte ajuizou nova execução complementar, ao argumento de que a execução teria incorrido em erro aritmético, uma vez que o título judicial lhe conferia direito à parcelas em atraso desde 1.9.1990. 2. Esta Corte pacificou a orientação de que o erro material, alterável a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo. 3. Nesse passo, alegados equívocos decorrentes da não inclusão de parcelas previstas no título executivo, após o pagamento do precatório, estão irremediavelmente atingidas pela preclusão. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 832312/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2019).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem foi peremptório ao afirmar que houve preclusão lógica, uma vez que a parte somente veio postular supostas parcelas inadimplidas 11 anos após a expedição do precatório, ocasião em que houve expressa concordância com os valores apurados, não o fazendo em momento oportuno. 2. Tal orientação se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas. Ademais, importante lembrar que o instituto da preclusão tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas. Precedentes: AgRg no AREsp. 44.230/AM, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.10.2012; AgRg no Ag 1.041.629/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29.11.2010. 3. De todo modo, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito da preclusão temporal para se pleitear a inclusão de valores após a expedição e pagamento do precatório, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp. 1.654.975/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.4.2017; AgInt no AREsp. 963.685/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.4.2017. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 713282/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019).

Ainda que o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 579431/RS, seja do acolhimento da tese de incidência de juros no período requerido, a inserção dos juros aplica-se aos precatórios em processamento, o que não é o caso, em que já houve o pagamento integral, em observância do princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999).
É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 730462 repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de setembro de 2015). (destaquei)

Daí decorrente, o acórdão embargado não se pronunciou em relação à existência da sentença homologatória do acordo realizado em audiência entre as partes, em que o embargado concordou com os valores homologados, atualizados pela Contadoria do Juízo, não modificada pelo agravo interno por esse interposto, em decisão unânime pelo Tribunal Pleno desse e. Tribunal.

Dessa forma, não se poderia determinar a expedição de precatório complementar para pagamento dos juros de mora incidentes entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição da requisição do precatório requisitório nº 98403/2014, quando já havia decisão, transitada em julgado, deste Tribunal, em sentido contrário, de modo que o presente embargos de declaração deve ser acolhido, com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, conferindo a eles efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021